Tribunal: STJ
Processo: 2394837-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129881 - SP(2025/0482922-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS IAGO ROCHA VIANA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF
. APLICAÇÃO DO
-E, V, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 21
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ e na
, não conheceu
art. 21
Súmula 284/STF
de agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, em
processo no qual o agravante foi condenado por tráfico, associação para o
tráfico e receptação.
2. O agravante alega não incidência da
, afirmando que, no
Súmula 284/STF
recurso especial, houve indicação clara dos dispositivos legais tidos por
violados (arts. 157 e 240, § 1o, do CPP) e delimitação da controvérsia sobre
prova ilícita e limites da busca domiciliar, bem como sustenta ser indevida a
aplicação do
-E, V, do RISTJ, por entender tratar-se de matéria de
art. 21
direito que demandaria apreciação de mérito, sem reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, demonstrando, de forma precisa, os dispositivos
de lei federal efetivamente violados ou objeto de dissídio, de modo a afastar a
incidência da
e permitir o exame do recurso especial.
Súmula 284/STF
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, em observância ao princípio da
dialeticidade; a ausência de refutação pontual e suficiente dos óbices
aplicados impede o próprio juízo de admissibilidade do agravo.
5. A deficiência apontada na decisão monocrática não se limita à inexistência
de menção a dispositivos legais, mas à falta de indicação precisa dos
dispositivos federais efetivamente tidos por violados ou objeto de dissídio e à
ausência de delineamento claro da controvérsia, não bastando a mera citação
genérica de artigos de lei.
6. Não demonstrado, de modo específico e pontual, como a indicação
normativa realizada no recurso especial satisfaria o grau de precisão exigido
para o conhecimento da insurgência, mantém-se a aplicação da
Documento eletrônico VDA56339164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e195bcd9-a3fa-4f42-9d78-5d59487d1230

e do
-E, V, do RISTJ, impondo-se a conservação da
Súmula 284/STF
art. 21
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera menção genérica a dispositivos de lei federal não supre o requisito
de indicação precisa dos dispositivos tidos por violados ou objeto de dissídio,
incidindo a
.
Súmula 284/STF
3. A ausência de demonstração clara e pontual de como a indicação
normativa atende ao grau de precisão exigido autoriza a aplicação do
-
art. 21
E, V, do RISTJ, para não conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação.
RISTJ,
-E, V; CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 157;
§ 1o;
.
art. 240,
Súmula 284/STF
STJ, AgInt no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.684.101/MA
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF
17.03.2014; STJ, AREsp 2.319.383, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 1.001.919/MG
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e195bcd9-a3fa-4f42-9d78-5d59487d1230

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129881 - SP(2025/0482922-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS IAGO ROCHA VIANA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
-E, V, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 21
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ e na
não conheceu
art. 21
Súmula 284/STF,
de agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, em
processo no qual o agravante foi condenado por tráfico, associação para o
tráfico e receptação.
2. O agravante alega não incidência da
afirmando que, no
Súmula 284/STF,
recurso especial, houve indicação clara dos dispositivos legais tidos por
violados (arts. 157 e 240, § 1o, do CPP) e delimitação da controvérsia sobre
prova ilícita e limites da busca domiciliar, bem como sustenta ser indevida a
aplicação do
-E, V, do RISTJ, por entender tratar-se de matéria de
art. 21
direito que demandaria apreciação de mérito, sem reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, demonstrando, de forma precisa, os dispositivos
de lei federal efetivamente violados ou objeto de dissídio, de modo a afastar a
incidência da
e permitir o exame do recurso especial.
Súmula 284/STF
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:34
Código de Controle do Documento: 32233a8c-9cd0-420c-96ab-153f09ac09ea

4. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, em observância ao princípio da
dialeticidade; a ausência de refutação pontual e suficiente dos óbices
aplicados impede o próprio juízo de admissibilidade do agravo.
5. A deficiência apontada na decisão monocrática não se limita à inexistência
de menção a dispositivos legais, mas à falta de indicação precisa dos
dispositivos federais efetivamente tidos por violados ou objeto de dissídio e à
ausência de delineamento claro da controvérsia, não bastando a mera citação
genérica de artigos de lei.
6. Não demonstrado, de modo específico e pontual, como a indicação
normativa realizada no recurso especial satisfaria o grau de precisão exigido
para o conhecimento da insurgência, mantém-se a aplicação da
e do
-E, V, do RISTJ, impondo-se a conservação da
Súmula 284/STF
art. 21
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera menção genérica a dispositivos de lei federal não supre o requisito
de indicação precisa dos dispositivos tidos por violados ou objeto de dissídio,
incidindo a Súmula 284/STF.
3. A ausência de demonstração clara e pontual de como a indicação
normativa atende ao grau de precisão exigido autoriza a aplicação do
-
art. 21
E, V, do RISTJ, para não conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação.
RISTJ,
-E, V; CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 157;
§ 1o;
art. 240,
Súmula 284/STF.
STJ, AgInt no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.684.101/MA,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF,
17.03.2014; STJ, AREsp 2.319.383, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Documento eletrônico VDA56063115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:34
Código de Controle do Documento: 32233a8c-9cd0-420c-96ab-153f09ac09ea

Moura, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.001.919/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS IAGO ROCHA VIANA
contra decisão monocrática (fls. 1140-1141) que, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
RISTJ e na
não conheceu do agravo em recurso especial por
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação.
O agravante sustenta, em síntese, a não incidência da Súmula 284/STF,
afirmando que, no recurso especial, houve indicação clara dos dispositivos legais
federais tidos por violados e delimitação da controvérsia sobre prova ilícita e limites da
busca domiciliar; acrescenta ser indevida a aplicação do
-E, V, do RISTJ ao caso
art. 21
porque a matéria é de direito e demanda apreciação de mérito, sem necessidade de
reexame probatório, e requer efeito regressivo para juízo de retratação (fls. 1146-1156).
O Ministério Público Federal ofereceu parecer opinando pelo não provimento
do agravo regimental (fls. 1173-1175).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso trata de condenação do agravante por tráfico, associação para o tráfico
e receptação, em decorrência de monitoramento policial que identificou veículo produto
de roubo em chácara e, na sequência, houve apreensão de maconha em veículo
estacionado na garagem da residência do condenado e outra porção no interior da casa.
Os policiais afirmam fundada suspeita e flagrante para ingresso domiciliar, ao
passo que a defesa sustenta invasão de domicílio sem mandado e prova ilícita, além de
ausência de vínculo associativo e insuficiência probatória; o elemento central reside nas
apreensões e nos relatos policiais corroborados por documentos do condenado
encontrados no imóvel.
A sentença condena com validação do ingresso e dosimetria com majorante, e
o acórdão do TJSP mantém a decisão e julga improcedente a revisão criminal por
ausência de prova nova e por reputar legítima a entrada diante do flagrante e das
circunstâncias apuradas.
O agravo interno volta-se contra decisão monocrática que assentou, de forma
direta e objetiva, a incidência da
em razão da ausência de indicação
Súmula 284/STF
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio,
consignando que a mera citação genérica de artigos não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA56063115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:34
Código de Controle do Documento: 32233a8c-9cd0-420c-96ab-153f09ac09ea

O agravante afirma que o recurso especial indicou claramente os dispositivos
legais violados e delimitou a controvérsia sobre prova ilícita (arts. 157 e 240, § 1o, do
CPP), além de sustentar que não se trata de recurso manifestamente inadmissível.
Conforme exposto na decisão agravada, o fundamento central foi a deficiência
na indicação precisa de dispositivos federais violados ou objeto de dissídio, o que atraiu a
(fl. 1140):
Súmula 284/STF

Por meio da análise do recurso de LUCAS IAGO ROCHA VIANA, verifica-se
que incide a porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam
Súmula n. 284/STF,
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira
Turma, D Je de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da ”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Súmula 284/STF
Especial, DJe deR Esp
17.3.2014.)
1.346.588/DF,

O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral
cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o
agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial.
No que tange à alegação de não incidência da
verifica-se
Súmula 284/STF,
que o agravante procura demonstrar, com base na narrativa do recurso especial, que
houve indicação dos arts. 157 e 240, § 1o, do CPP e delimitação da controvérsia.
Contudo, o vício apontado pela decisão monocrática não reside na mera ausência de
qualquer menção normativa, mas na falta de precisão na indicação dos dispositivos
efetivamente violados ou objeto de dissídio e na compreensão exata da controvérsia, o
que foi qualificado como “mera citação de artigo de lei” (fls. 1140).
Diante desse quadro, não há como afastar, no âmbito estrito deste agravo, a
aplicação do enunciado, pois o desenho da deficiência formal foi claramente identificado
Documento eletrônico VDA56063115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:34
Código de Controle do Documento: 32233a8c-9cd0-420c-96ab-153f09ac09ea

na decisão agravada e não foi desconstituído por demonstração específica e pontual de
como a indicação normativa teria satisfeito o grau de precisão exigido.
A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar os dispositivos legais que
teriam sido violados, incidindo a Súmula n. 284/STF.
Ressalte-se que não basta a mera menção de passagem a leis federais. Para
inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, providência
não realizada no presente caso.
Nesse sentido:

O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas
seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal,
por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só,
para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivo legais. Ressalte-se, por
oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de
seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
expressamente (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de

10/5/2023) (AgRg no
relator
AREsp n. 1.001.919/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de
)
8/11/2024.

Assim, à míngua de elemento que infirme, de modo específico e suficiente, as
razões formais da decisão agravada, que se acham alinhadas ao enunciado da
e amparadas no
-E, V, do RISTJ, impõe-se a manutenção do
Súmula 284/STF
art. 21
.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56063115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:34
Código de Controle do Documento: 32233a8c-9cd0-420c-96ab-153f09ac09ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.129.881 / SP
Número Registro: 2025/0482922-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017092220218260362 00017810420248260362 15001127120218260546 15044107620218260362
17092220218260362 17810420248260362 23948370320248260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS IAGO ROCHA VIANA
ADVOGADO : ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS IAGO ROCHA VIANA
ADVOGADO : ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS - SP220816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: e47d8e2d-2ed4-4012-9073-2f8fd1e85dcf

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: e47d8e2d-2ed4-4012-9073-2f8fd1e85dcf